Tribunal: STF
Processo: RE 478527
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
EMENTA



     Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Diferimento. Creditamento. Princípio da não cumulatividade. Ausência de violação. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência do direito ao creditamento referente ao ICMS submetido ao regime de recolhimento diferido não ofende o princípio da não cumulatividade tributária. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários, prevista no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).